Tribunal: TJSP
Processo: 0003799-23.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto ou livramento condicional – Indeferimento pela ausência do requisito subjetivo – Magistrado de primeiro grau que entendeu por bem observar de forma cautelosa o comportamento do sentenciado na semiliberdade para somente após analisar a existência do requisito subjetivo – Requisito subjetivo não constatado de plano – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto ou livramento condicional – Indeferimento pela ausência do requisito subjetivo – Magistrado de primeiro grau que entendeu por bem observar de forma cautelosa o comportamento do sentenciado na semiliberdade para somente após analisar a existência do requisito subjetivo – Requisito subjetivo não constatado de plano – Decisão mantida – Recurso desprovido.